Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Cruz Macedo Número do processo: 0743388-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR ANGELO CANDUCCI PASSARELI, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA em face de ato atribuído ao DESEMBARGADOR ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisas e Avaliação e Seleção de Eventos, objetivando a isenção na taxa de inscrição do concurso para a carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Informa o impetrante que a Cláusula Editalícia 6.4.3.2 dispõe sobre a possibilidade de Isenção de taxa de inscrição preliminar para o candidato que seja doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei no 13.656/2018, e que haverá direito à isenção a quem trouxer atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. Declarou que, ao protocolar seu pedido de inscrição no prazo fixado pelo Edital, juntou tanto sua carteira de inscrição no REDOME (órgão federal que administra o cadastro nacional de doadores de medula óssea) quanto a Declaração desse mesmo órgão de que o impetrante é cadastrado como Doador de Medula Óssea, entretanto, em 15/12/2022, sobreveio a 1a (primeira) decisão da Comissão do Concurso indeferindo o pedido sob o argumento de ausência de comprovação da efetiva doação de medula óssea. Após interposição de recurso administrativo, este foi negado. Na presente impetração, defende, basicamente, que a Lei Federal 13.656/18 assegura o direito à isenção para aqueles que estejam cadastrados como doadores de medula óssea, não tendo o legislador exigido efetivo ato de doação da medula como condição para fruição do direito à isenção. Defende que a cláusula editalícia e o indeferimento da isenção ferem o princípio da legalidade administrativa e trata-se de ato administrativo autônomo em hipótese não prevista pela Constituição da República. Requer o deferimento do pleito liminar para garantir o direito do impetrante à participação no certame sem o prévio recolhimento da Taxa de Inscrição e, no mérito, a concessão da segurança, com a declaração de nulidade da deliberação da Comissão do Concurso Público que indeferiu o pedido de Isenção da Taxa de Inscrição. O impetrante não junta preparo, mas requer os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante para o fim de dispensa do pagamento de custas processuais, neste momento, considerando a declaração trazida em id 42434759 - Pág. 2 e a documentação anexada, sem embargo de reavaliação dos requisitos pelo Relator natural do processo, bem como no que diz respeito às condições da ação e pressupostos processuais. Nesta fase de cognição sumária, limito-me à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença de fundamento relevante e se o ato impugnado pode resultar em ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09. Além disso, em sede de plantão judicial, é necessário vislumbrar que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do Ato Regimental n. 02/2017, e que se trate de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense. No caso, a partir da análise de elementos juntados aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a medida liminar ora pleiteada, por falta de demonstração de relevância nos fundamentos. Destaque-se, primeiramente, o teor do inciso II do art. 1o da Lei no 13.656/18: Art. 1o São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União: I – os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; II – os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição, nos termos do edital do concurso. (grifo nosso) O Edital no 1 - TJDFT, de 24 de novembro de 2022, no capítulo referente aos procedimentos para a solicitação de taxa de inscrição preliminar, foi assim disposto: (...) 6.4 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR (...) 6.4.3 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição preliminar, os candidatos amparados na forma do subitem 6.4.1 deste edital deverão, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, proceder conforme subitem 6.4.3.1 deste edital ou enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, a imagem legível da documentação de que trata o subitem 6.4.3.2 deste edital, conforme o caso em que se enquadra. 6.4.3.1 1a POSSIBILIDADE (CadÚnico, conforme o Decreto Federal no 6.593/2008 e o Decreto Federal no 11.016/2022): a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; b) preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), nos termos do Decreto no 11.016/2022. 6.4.3.2 2a POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei no 13.656/2018): atestado ou de laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. (...) (grifo nosso) Quando da negativa de provimento do recurso administrativo, foram apresentados os seguintes fundamentos: O RECURSO NÃO FOI ACEITO. APÓS REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA, RATIFICAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR NÃO FOI ACEITA, POIS A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELO(A) CANDIDATO(A) NÃO ATESTA DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA, BEM COMO A DATA DE DOAÇÃO DA MESMA, REFERENTE À 2a POSSIBILIDADE (DOADOR DE MEDULA ÓSSEA EM ENTIDADES RECONHECIDAS PELO MS, CONFORME A LEI No 13.656/2018) EM DESACORDO COM O SUBITEM 6.4.3.2 - EDITAL No 1 – TJDFT, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022. RESSALTAMOS QUE, APENAS A COMPROVAÇÃO DE CADASTRO NO REDOME NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO REFERIDO EDITAL PARA A ISENÇÃO. (id. 42434796 - p. 1) Observa-se que o edital previu a possiblidade de isenção da taxa de inscrição aos doadores de medula óssea, mas exigiu a efetiva comprovação da doação. Tal exigência, em rigor, não se faz desarrazoada, sendo certo que o reconhecimento da condição de doador não pode ser equiparado ao simples cadastramento. Entendimento em sentido contrário acaba por possibilitar a ocorrência de fraude ou má-fé, pois bastaria ao candidato requerer sua inclusão no rol de potenciais doadores para ser beneficiado pela isenção legal, desistindo da doação no momento em que eventualmente ocorresse sua convocação ou que passasse no concurso. A 7a Turma deste e. TJDFT já julgou a mesma matéria aqui tratada, ocasião em que manteve decisão proferida em primeira instância. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADOS. CONCURSO PÚBLICO. DOADOR DE MEDULA ÓSSEA. CADASTRADO NO REDOME. INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. A exigência de efetiva doação não se mostra descabida, porquanto a própria lei que estabeleceu a isenção não indicou o simples cadastro, mas mencionou os "doadores reconhecidos em entidades". Com efeito, o reconhecimento de doador não pode ser comparado ao simples cadastramento. 3. O REDOME (Registro Nacional de Doares de Medula Óssea), em seu site, indica a desconformidade da isenção com o aludido cadastro, porquanto, a doação é voluntária e sua efetivação está vinculada a compatibilidade genética e ao efetivo "comprometimento" do doador. 4. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico seu desprovimento é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433947, 07006004220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não se vislumbrando fundamento relevante apto à suspensão do ato que deu motivo ao pedido, nos termos do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09, INDEFIRO a liminar requerida, sem prejuízo de nova análise pelo Relator natural. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. BRASÍLIA, DF, 26 de dezembro de 2022 14:57:26. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial